Tribunal: TJBA
Processo: 8158949-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158949-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE DOMINGOS MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (7) Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA, RODRIGO SCOPEL, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS À INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação de emenda à petição inicial para juntada de contratos bancários, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, na qual o autor alegou superendividamento e apresentou contracheques para comprovar o comprometimento de sua renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada dos contratos de crédito configura inépcia da inicial ou autoriza a extinção do processo por descumprimento de emenda; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova para atribuir às instituições financeiras o dever de exibição dos contratos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime do superendividamento no CDC, não condiciona o ajuizamento da ação de repactuação à apresentação prévia de todos os contratos firmados. 4. A comprovação inicial do superendividamento pode ser realizada por documentos aptos a evidenciar o comprometimento da renda, como contracheques que demonstrem descontos incidentes. 5. Incide o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando os documentos estão em posse das instituições financeiras. 6. É desarrazoado exigir do consumidor a apresentação de contratos que se encontram sob a guarda exclusiva das instituições financeiras, sob pena de restringir o acesso à justiça. 7. A extinção do processo por formalismo excessivo viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC. 8. A medida adequada consiste no regular prosseguimento do feito, com citação das rés e eventual determinação de exibição dos contratos, viabilizando a instrução e a audiência prevista no art. 104-A do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo de origem. Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada de contratos bancários não impede o ajuizamento de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A comprovação inicial do superendividamento pode ser realizada por documentos que evidenciem o comprometimento da renda do consumidor. 3. A inversão do ônus da prova autoriza a atribuição às instituições financeiras do dever de exibir os contratos. 4. A extinção do processo por ausência de documentos em poder da parte adversa viola o princípio da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8068650-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, j. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8158949-31.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante José Domingos Monteiro dos Santos e Apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03